Tribunal: TJBA
Processo: 8036044-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036044-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, FABRICIO ZANOTELLI, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

AGRAVADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, PRISCILLA AKEMI OSHIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO COM ERRO A MENOR. QUANTIA PENHORADA INSUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036044-90.2025.8.05.0000 em que é agravante ROBSON PEREIRA SANTANA e em que é agravada a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator